Tribunal: STF
Processo: HC 230503
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “Diferentemente do fundamentado na r. decisão, não está reiterando questão contida no HC 230.282, sendo pedidos distintos, uma vez que no HC 230.282 busca-se a suspensão dos autos originários, enquanto no presente writ HC 230.503/SP é pleiteado o relaxamento ou revogação da prisão preventiva ou pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”



    Requer “seja conhecido e provido o presente embargos de declaração, com a manifestação a respeito do tema objeto da omissão alegada, bem como a modificação da R. Decisão, requerendo a Vossa Excelência o relaxamento ou revogação da prisão preventiva ou pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    O ato impugnado neste habeas corpus é a decisão proferida no HC 824.917/SP, em trâmite no STJ.



    O ato impugnado no HC 230.282 é a decisão proferida nos autos do mesmo HC. (eDOC 9 daqueles autos)



    No STJ, o impetrante requereu a “revogação da prisão preventiva, aplicando-se medidas menos gravosas. No mérito, requer a anulação da ação penal em razão da ausência de justa causa para a abordagem policial.” (eDOC 11)



    Com efeito, o paciente, estranhamente, impetrou dois HCs contra o mesmo ato impugnado, para formular pedidos distintos que, no STJ, foram formulados em apenas uma impetração.



    De todo modo, analiso o pedido.



    Não se verifica ilegalidade na prisão imposta ao paciente já condenado, em regime fechado, pelas razões adiante declinadas:



    In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do réu, agregando fundamentos novos ao decreto prisional, consoante se extrai do seguinte trecho do julgado, in verbis: 



    "Não poderá o condenado Rodrigo recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva. Cuidam os autos de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, 313, I), cuja materialidade e autoria estão provadas (CPP, 312, parte final). O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Registre-se que o condenado, apesar de tecnicamente primário, ostenta maus antecedentes. Ademais, conforme declarado pelo corréu Jonathan, Rodrigo coordena o tráfico de drogas, sendo responsável por adquirir grandes quantias de entorpecente e distribuí las aos seus colaboradores. Além do mais, verifica-se que o réu ostenta personalidade agressiva, haja vista que intimidou Jonathan, para evitar delação, mesmo na presença da autoridade policial, conforme relatado pelo delegado de polícia Higor. Logo, tendo-se em vista a inclinação à criminalidade, a segregação cautelar de Rodrigo é necessária à garantia da ordem pública. Ainda, o réu foi condenado à quantidade considerável de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado. Frise-se, ainda, que o réu não possui vinculação ao distrito da culpa. A experiência demonstra que, nesses casos, há fundado risco de o condenado vir a eximir-se da responsabilização penal, o que evidencia a necessidade da conservação do ato prisional provisório para assegurar a aplicação da lei penal. (www.stj.jus.br - decisão proferida em 7.8.2023)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem, contudo, imprimir efeito modificativo à decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente